Tribunal: TJMT
Processo: 1012445-58.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012445-58.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARLENE ASSUNCAO SIQUEIRA DE MOURA - CPF: 241.782.761-15 (APELADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), MARLENE ASSUNCAO SIQUEIRA DE MOURA - CPF: 241.782.761-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONSUMIDORA IDOSA HIPERVULNERÁVEL - DEVER DE SEGURANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MATERIAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que deixa de exercer dever de segurança sobre as operações bancárias, máxime se absolutamente atípicas e destoam das comumente realizadas pela consumidora idosa e hipervulnerável.

Se ausente comprovação da autenticidade das operações firmadas por terceiro em nome do consumidor, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos materiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de
Banco do Brasil S.A.

Ação
: de Reparação por Danos Materiais e Morais, movida por
Marlene Assunção Siqueira de Moura
.

Sentença
(Id. 246885682): julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 55.051,37 para a parte autora, a título de dano material, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso.

Condenou ainda as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 50% para cada, este que arbitro em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Apelação
(Id. 246885684): Sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, porque a apelada se desincumbiu de seu ônus, no tocante à demonstração de quaisquer provas aptas a validação de sua pretensão, principalmente no que concerne à responsabilidade do banco apelante. Afirma que deve ser considerado legitimo para compor o polo passivo da demanda o terceiro meliante.

Arguiu ainda, a preliminar de ausência de interesse de agir, ao argumento de que a apelada ajuizou a presente demanda sem demonstrar a necessidade ou utilidade do processo, porque o banco apelante, não deu causa à alegada fraude.

Defende que não houve falha na prestação do serviço bancário, porquanto as operações foram realizadas pela autora/apelada, em terminal de caixa eletrônica, e confirmadas mediante cartão e senha, sobre os quais tem responsabilidade a cliente.

Afirma que houve participação ativa da parte autora na cessão das informações que viabilizaram a concretização do ocorrido, e que não foram identificadas fragilidades, falhas de segurança ou de processos de responsabilidade por parte do requerido.

Alega a inexistência de ato ilícito imputável ao banco, e que não houve qualquer vício na prestação de serviço, pois mesmo que a parte apelada tente imputar responsabilidade civil objetiva ao apelante, esta estaria elidida nos termos do §3º, I do art. 14 do CDC, pois houve a devida prestação de serviço, e restou caracterizada a excludente da responsabilidade do réu.

Sustenta a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, que caracterizam excludente de responsabilidade do banco, nos moldes do art. 14, §3º, II do CPC e defende a inaplicabilidade da Súmula 479/STJ.

Aduz que no caso, ausentes os requisitos para a responsabilização do apelante e presentes excludentes da sua responsabilidade, não há se falar em reparação alguma, pois não restou demonstrado cometimento de ato ilícito pelo réu, sofrimento de dano pelo consumidor ou nexo causal entre eventual dano e conduta.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 246885690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINARES

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

O apelante sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, sob o argumento de que a apelada se desincumbiu de seu ônus, no tocante à demonstração de responsabilidade do banco apelante. Afirma que deve ser considerado legitimo para compor o polo passivo da demanda o terceiro meliante.

Contudo, a apelada possui conta corrente junto a instituição financeira apelante, a qual foi objeto dos contratos impugnados nesta ação.

Posto isso, apesar da alegação de que não possui responsabilidade pelos fatos narrados na presente ação, é claramente legítimo para responder pela mesma, devendo ser a questão da sua responsabilidade ou não apurada no mérito.

Por conseguinte, não há que se falar em ilegitimidade passiva do apelante, posto que é parte na relação contratual, sendo a instituição financeira responsável pela conta corrente objeto da ação.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR

O apelante alegou ainda que carece a parte autora de interesse de agir,
ao argumento de que a apelada ajuizou a presente demanda sem demonstrar a necessidade ou utilidade do processo, porque o banco apelante, não deu causa à alegada fraude.

É necessário esclarecer, todavia, que a presença do interesse de agir não determina a procedência do pedido, eis que não há análise meritória nesta fase, mas apenas à viabilidade do prosseguimento do feito.

O interesse processual nasce, desta feita, da necessidade da tutela jurisdicional do Estado, que tanto pode decorrer de imposição legal quanto da negativa da parte ex adversa em cumprir espontaneamente determinada obrigação ou permitir o alcance de determinado resultado.

Nesse panorama, considerando que a parte requerente busca indenização por danos materiais e morais em face da ocorrência de fraude, perpetuada por pessoa que se passou por funcionário do requerido, é evidente seu interesse de agir, consubstanciado na utilidade e necessidade da atuação jurisdicional.

Com lastro nesses argumentos e acentuando que, presente se encontra o interesse de agir da parte autora, rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para reconhecer a regularidade da contratação e julgar improcedente a ação.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

A lide gira em torno de pedido de condenação por danos materiais e morais sofridos pela autora em razão de golpe denominado “golpe do falso funcionário”.

Extrai-se do Boletim de Ocorrência nº 2022.27300, elaborado pela Polícia Judiciária Civil de Cuiabá-MT e colacionado à inicial, o modo como ocorreu o golpe (Id. 246885215):

“(...) QUE RECEBEU LIGAÇÃO NO APARELHO CELULAR, DE PESSOA IDENTIFICANDO-SE BRUNA, FUNCIONÁRIA DO BANCO DO BRASIL, DIZENDO QUE SUA CONTA ESTAVA COM SUSPEITA DE TRANSAÇÕES REALIZADAS INDEVIDAMENTE. QUE COMUNICANTE FOI AO BANCO PESSOALMENTE, E FOI ORIENTADA A PROCEDER CONFORME ORIENTAÇÕES DA FUNCIONÁRIA BRUNA, MAS APÓS CONSULTAR EXTRATO BANCÁRIO, CONSTATOU TRATAR-SE DE GOLPE, APÓS CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 51.684,54 (CINQUENTA E UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), E NA SEQUENCIA TRANSAÇÃO DE TED DA IMPORTÂNCIA DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), FAVORECENDO “LEONARDO VINICIUS”.”

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópias do boletim de ocorrência, registro de contestação de débito que realizou junto ao banco para contestar as movimentações, extrato da conta corrente, cópia de reclamação junto ao Procon, que demonstram as operações realizadas e a discordância da autora com relação a elas, além de demonstrar as tentativas de resolução administrativas da questão (Id. 246885215 e seguintes).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco apelante tenha apresentado contestação em que alegou a regularidade das operações, deixou de apresentar quaisquer documentos relativos à sua atuação no sentido de verificar a autenticidade das operações atípicas realizadas em conta de consumidora idosa e hipervulnerável, à época dos fatos com 64 anos.

Ademais, restou claro o acesso do golpista aos dados pessoais e bancários da autora, como o número de telefone, a existência de conta corrente junto ao banco requerido.

Assim, por não ter o banco requerido produzido prova apta a demonstrar a higidez das relações jurídicas pactuadas e a conduta culposa por parte da autora, fato que autoriza a condenação por danos materiais.

Acerca da matéria, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça assim determina:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em 05/11/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/01/2022 e concluso ao gabinete em 14/12/2022.

2. O propósito recursal consiste em decidir se, quando o correntista é vítima do
golpe do motoboy
, (I) o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário e se (II) é cabível a indenização por danos morais.

3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, naquilo que entende esta Terceira Turma, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social.

4. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes 5. Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país.

7. Quando se trata de responsabilidade objetiva, a possibilidade de redução do montante indenizatório em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso.

8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira.

9. Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do
golpe do motoboy
quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista.

10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável.

11. Recurso especial conhecido e provido”

(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. "
GOLPE DO MOTOBOY
".
USO DE CARTÃO E SENHA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONFRONTO DA GRAVIDADE DAS CULPAS. CONSUMIDORAS IDOSAS -HIPERVULNERÁVEIS
. INEXIGIBILIDADE DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Malgrado os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

2. Ademais, consoante destacado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.995.458/SP,
tratando-se de consumidor idoso, "a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável
".

3.
Situação concreta em que foi constatada a falha da instituição financeira que não se cercou dos cuidados necessários para evitar as consequências funestas dos atos criminosos em conta-corrente de idosas, mormente diante das evidentes movimentações bancárias absolutamente atípicas, em curto espaço de tempo.

4. Agravo interno desprovido”

(AgInt no AREsp n. 2.201.401/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR.
GOLPE DO MOTOBOY
. RESPONSABILIDADE CIVIL.
USO DE CARTÃO E SENHA
. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.

2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022.

3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy.

4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor.

5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.

6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes.

7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

Precedentes.

8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.

9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.

10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

11. Recurso especial provido”

(REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Nesse mesmo sentido:

“Ação de indenização por danos materiais e morais
. Golpe do falso funcionário. Autora que induzida a erro realizou os procedimentos solicitados por terceiro
.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira em razão da posse das informações bancárias pelo terceiro, bem como da utilização da linha telefônica do banco.
Falha na prestação do serviço. Súmula nº 479 do C. STJ e Art. 14 do CDC. Inexistência de prova de culpa exclusiva do consumidor. Dano moral configurado. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Termo inicial dos juros de mora que deve ser a data da citação, diante da existência de relação contratual. Procedência da ação mantida. Recurso do réu improvido. Recurso adesivo da autora provido a fim de reconhecer a ocorrência do dano moral” (TJ-SP - AC: 10039921720218260292 SP 1003992-17.2021.8.26.0292, Relator: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, Data de Julgamento: 27/07/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2022).

“CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado sem a designação de audiência para oitiva da parte autora. Inocorrência. Desnecessário e inócuo seu depoimento pessoal, considerando que nas manifestações, relata categoricamente a dinâmica dos fatos, a qual, além de incontroversa é reconhecida pelo réu apelante, que descreve o golpe sofrido pela apelada. Suficiente as apelações das partes e os documentos acostados. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Autora que foi vítima de golpe denominado pelo próprio Banco réu como
golpe do falso funcionário
, que o descreve. Recebimento de uma
ligação verossímil e ludibriosa, seguida da receptação de outra, realizada pela própria correntista, que também em razão do uso de dados e informações sigilosas, acredita, por óbvio, estar falando com um representante do Banco.
Realização de empréstimo e seguidas
transferências
, inclusive mediante uso do limite do cheque especial para terceiros, alguns correntistas da própria instituição bancária demandada.
Não há que se falar em culpa exclusiva da própria vítima para se afastar a responsabilidade do Banco. Ausência de travas e mecanismos de checagem e confirmação da lisura, autoria e idoneidade das transações
. Ambiente essencialmente eletrônico suscetível a fraudes.
Teoria do risco
. Fortuito interno. Devolução dos valores retirados da conta corrente, anulação do empréstimo e das transferências. Sentença integralmente mantida. – RECURSO DESPROVIDO” (TJ-SP - AC: 10195067320218260562 SP 1019506-73.2021.8.26.0562, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 21/06/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022).

Do exame, a situação fática revela que as transações bancárias realizadas pelo estelionatário destoam sobremaneira daquelas usualmente feitas pela consumidora, o que exigiria a necessidade de verificação, por parte do banco, da autenticidade das movimentações financeira atípicas, por ser medida de segurança que lhe incumbe.

Ademais, insta salientar que a autora é idosa e à época dos fatos (27.11.2022) tinha 64 anos de idade (RG - 246885211), o que configura sua situação de consumidora hipervulnerável, nos moldes definidos pelo Estatuto do Idoso e pela Convenção Interamericana sobre a Proteção do Direitos Humanos dos Idosos, situação que reforça a sua necessidade de proteção.

Dessa forma, mostra-se adequada a sentença que julgou parcialmente procedente a ação e determinou a reparação de danos materiais causados a autora.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024